Tribunal: TJMT
Processo: 1054982-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054982-64.2025.8.11.0041
APELANTE: IZABEL CATARINA DA SILVA FRANCA
APELADO: CLICKBANK LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando a contratante é idosa e hipervulnerável.
A inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.
Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.
Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.
A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidora idosa.
A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.
Por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054982-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZABEL CATARINA DA SILVA FRANCA - CPF: 275.075.211-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando a contratante é idosa e hipervulnerável.

A inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.

Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidora idosa.

A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.

Por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1054982-64.2025.8.11.0041

APELANTE:

IZABEL CATARINA DA SILVA FRANCA

APELADO:

CLICKBANK LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL CATARINA DA SILVA FRANCA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra
.
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
CLICKBANK LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

A apelante, em suas razões recursais, alega que houve “
análise superficial da documentação apresentada pelo Banco
” e que
“a simples apresentação de documentos que supostamente comprovam a contratação, sem a devida análise da vontade real do Apelante, não é suficiente para validar o negócio jurídico”.

Aponta a ausência de um contrato original assinado, a divergência entre o serviço contratado e os descontos realizados e a falta de clareza nas informações prestadas.

Afirma que a similaridade entre as expressões “empréstimo consignado” e “cartão de crédito consignado”, aliada à falta de clareza, teria criado um ambiente propício para o erro, acrescentando que, buscando solução para dificuldades financeiras, teria sido levado a crer estar contratando produto com características específicas.

Registra, textualmente, que
“a parte apelante efetivamente tomou crédito, mas, induzida a erro,

mediante modalidade que lhe era mais onerosa que a pretendida, e mais rentável para a instituição financeira”,
afirmando que a vontade manifestada seria a de contratar um empréstimo consignado.

Menciona que a recorrida teria entrado em contato por diversas as vezes informando haver crédito disponível e que bastaria a concordância para o valor ser creditado em conta; afirma ser nítida a diferença e sustenta falsidade do documento, alegando que as informações teriam sido maculadas e alteradas por sistema de edição de arquivos, e que dados do contrato teriam sido colecionadas posterior a assinatura do documento, com tonalidade diversa.

Assevera que
“os arquivos NÃO APRESENTAM OS DADOS DO CONTRATO, JUROS, PARCELA, ETC
”, e que, diante da “SIMPLES AUSÊNCIA DO CONTRATO”, deveria ser aplicada a
Súmula 530 do STJ
; refere forma articulosa e afirma inclusão de venda casada com adesão a cartão de crédito nunca recebido e/ou tampouco utilizado; aponta violação aos
artigos 4o e 46 do CDC
, transcrevendo o art. 46.

Defende a restituição em dobro, afirmando que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe e que a aplicação do
artigo 42, parágrafo único, do CDC
configuraria direito do consumidor lesado.

Sustenta o reconhecimento de
“error in procedendo
”, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, CANCELAR em definitivo os descontos abusivos, condenar a recorrida a RESTITUIR os valores descontados indevidamente, a ser ressarcido em dobro conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC, e indenizar os danos morais no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outra importância tida por justa, além de requerer o recebimento e processamento do recurso, com intimação da parte recorrida para contrarrazões e encaminhamento ao Tribunal, e a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões
(Id. 347369351)

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 347497396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IZABEL CATARINA DA SILVA FRANCA
ajuizou a presente ação em desfavor do
CLICKBANK LTDA
, alegando, em síntese, que é servidora pública Municipal aposentada e sofrendo descontos em sua folha de pagamento referentes a "CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO BENEFÍCIO - CLICKBANK", desde março de 2023, com parcelas mensais que variam entre R$ 159,00 e R$ 179,00. Sustenta que nunca contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado convencional, tendo sido induzida a erro pela instituição financeira.

Afirma que os descontos são indevidos e que já foram descontados aproximadamente R$ 12.602,98 (doze mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos).

Diante da persistência dos descontos e do crescimento exponencial do saldo devedor, a requerente almeja, por meio da presente ação, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e contra tal sentença se insurge a autora apelante, visando sua reforma na integralidade.

Pois bem. Os autos revelam que a autora é servidora pública e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

No entanto, vislumbra-se que o banco deixou de informar à autora apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora recorrente alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida apelada comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou observado.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada da planilha de proposta de cartão no 705046552, termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN, solicitação de saque via cartão de crédito, autorização para desconto em folha

(Id. 337818377), o fato é que não restou comprovado nos autos o recebimento do cartão nem a utilização do mesmo.

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente do proveito econômico da parte autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, e a recorrente não nega a efetivação do empréstimo consignado comum.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
,
por força do disposto no artigo 51, §2o do CDC
[1]
, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples,
dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como, aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.
”
(N.U 1004303-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, a insurgência merece parcial acolhida.

É incontroverso que, embora não tenha anuído com o contrato, a autora teve sua conta bancária creditada com a quantia de R$1.253,00, correspondente à contratação impugnada (Id.341663378).

Nessa hipótese, é admissível a
compensação entre o que foi indevidamente descontado e os valores efetivamente disponibilizados
, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora”.

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para
determinar a conversão da contratação para a modalidade de crédito consignado simples
, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da liberação do crédito, conforme índice do Banco Central;
determinar a repetição do indébito na forma simples
, com atualização monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso e juros de mora pela SELIC a partir da citação; determinar
a compensação entre os valores creditados na conta da autora e os valores a serem restituídos, nos limites do que foi efetivamente disponibilizado, a serem apurados em sede de liquidação de sentença
.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026